Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FATO NOTÓRIO DA PANDEMIA DE COVID 19. TÉCNICA EM ENFERMAGEM: INTERESSE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM TELETRABALHO. SUBSUNÇÃO FÁTICA NÃO ENQUADRADA NAS NORMAS ESPECÍFICAS DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (DECRETOS DISTRITAIS N. 40.526, DE 17.03.2020 E N. 40.546, DE 20.3.2020). RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente, servidora pública (técnica em enfermagem) da Secretária de Saúde do DF, aduz que reside com seus pais idosos (acima de 65 anos), que seriam portadores de doenças crônicas (hipertensão, diabetes e doença cardíaca). Em razão disso, pugna pelo seu afastamento do trabalho presencial até o término da pandemia (COVID-19), com vistas ao exercício de suas funções em regime de teletrabalho.

II. De outro lado, o ente federativo alega que: (i) a requerente não preenche os requisitos estabelecidos no artigo 1o do Decreto Distrital n. 40.526/2020; (ii) a jornada de trabalho seria matéria de discricionariedade administrativa, de modo que eventual acolhimento do pleito redundaria em ingerência indevida do Poder Judiciário em questão de competência exclusiva do Poder Executivo.

III. É notória a existência de pandemia (vírus identificado como COVID-19), consoante os anúncios do Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), a qual recomenda, entre outras medidas, o “isolamento social” como mecanismo de enfrentamento à disseminação do vírus, consoante os estudos até então produzidos.

IV. A divulgação de tais recomendações da OMS teve como efeito colateral a necessidade de os governos adotarem medidas de emergência (Lei 13.979, em 06.02.2020, que contempla as medidas de emergência de saúde pública) e/ou estabelecerem orientações aos órgãos e entidades sobre adoção de protocolos de caráter preventivo que amenizem ou coíbam a grande concentração de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho (Decretos Distritais 40.526, de 17.03.2020 e 40.546, de 20.3.2020).

V. A norma do Poder Executivo local delineia (grifo nosso): Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios para realização de teletrabalho, em caráter excepcional e temporário, para servidores, efetivos e comissionados, empregados públicos e contratados que forem acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias e daqui para frente, idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19. § 1° Para efeitos deste Decreto, entende-se por teletrabalho em caráter excepcional e temporário, aquele designado pela chefia imediata, em decorrência de qualquer das situações descritas no caput deste artigo. § 2° O servidor interessado deverá requerer à chefia imediata a designação de teletrabalho em caráter excepcional, quando enquadrado em qualquer das situações previstas neste Decreto. Art. 2o O teletrabalho em caráter excepcional e temporário é uma modalidade de cumprimento das obrigações funcionais que incumbe ao servidor público, não afastado por licença médica, seja para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de familiar enfermo, que apresente qualquer das situações descritas no art. 1o, com vistas a resguardar a prestação dos serviços públicos que não compreendem o atendimento direto ao público. Art. 3o Cabe à chefia imediata orientar o servidor que estiver, excepcionalmente, no regime de que trata este Decreto, a preservar a prestação de serviços de competência do setor. Art. 4o As orientações administrativas elencadas neste Decreto julgadas necessárias em função das especificidades das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades, bem como novas orientações advindas dos órgãos de Saúde distrital ou Federal, deverão ser avaliadas e implementadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades.

VI. E o Decreto Distrital 40.546/2020 estabelece (grifo nosso): Art.1o Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a partir de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do Coronavírus (Covid-19). § 1o Para os fins da manutenção do funcionamento dos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, os servidores, empregados, estagiários e colaboradores deverão ficar de sobreaviso. § 2o O disposto no caput não se aplica: I - às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social; [...].

VII. No caso concreto, a servidora ocupa cargo de técnica em enfermagem, lotada no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, a atrair a exceção do art. 2o do Decreto Distrital 40.546/2020. Ademais, não resulta comprovado que as condições de saúde da servidora se enquadram ao disposto no art. 1o do Decreto Distrital 40.526/2020 (“grupo de risco”).

VIII. Por fim, a eventual análise do modo de exercício das funções da servidora (presencial ou teletrabalho), salvo em caso de ilegalidade, adentraria ao mérito administrativo, o que configuraria hipótese não permitida de interferência do Poder Judiciário.

IX. Assim, não especificamente contemplada a concessão de regime de teletrabalho à atividade desempenhada pela requerente, ou às variantes das suas condições profissionais ou pessoais, nos restritos termos dos citados decretos distritais, tem-se, pois, por irretocável a sentença ora revista.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).